Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-82.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007158-82.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVAN COSTA NUNES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, VOTO ESTE QUE FOI ACOMPANHADO PELO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. FICOU VENCIDO O VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A MERCANCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS – QUANTIDADE DE DROGA QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da apreensão de
18 porções de maconha (91,16g
) em via pública. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando ausência de provas seguras da traficância e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II.

Questão em discussão:

a)

Saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

b) Verificar se a ausência de provas concretas da mercancia, somada aos depoimentos policiais isolados e à versão defensiva plausível, impõe a absolvição do apelante.

III.
Razões de decidir:

1.

No processo penal, a condenação exige prova inequívoca da materialidade e da autoria.

2.

A autoria delitiva não restou demonstrada de forma segura, ante a ausência de outros elementos probatórios além dos depoimentos policiais, não corroborados por outras provas.

3.

A quantidade de droga apreendida, embora não insignificante, é compatível com uso pessoal e, desacompanhada de outros indícios da traficância, não justifica condenação.

4.

O valor em dinheiro encontrado com o apelante é irrisório e não comprova atividade ilícita.

5.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso provido.

V.

Tese de julgamento:

“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige elementos probatórios seguros e suficientes que comprovem a mercancia, não bastando a apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais isolados. 2. Diante de dúvida razoável quanto à autoria delitiva e da inexistência de provas que corroborem a prática do tráfico, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso LVII; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, APL 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 16/12/2020, DJE 07/01/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDVAN COSTA NUNES
contra sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 33
, caput
, da Lei no 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, alegando fragilidade do conjunto probatório, ausência de provas concretas da traficância e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. (ID. 273697905).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (Id. 273697911).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 282028354).

É o relatório.

Ao douto revisor.

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 09h00min, na rua Deputado Celso Mendes Quintela, bairro Santa Izabel, na cidade de Cuiabá/MT,
o apelante foi preso em flagrante por trazer consigo 18 (dezoito) porções de substância análoga à maconha
, com
massa total de 91,16g (noventa e um gramas e dezesseis centigramas), além da quantia de R$ 6,00 (seis reais).

Consta que a equipe da ROTAM 90 estava em patrulhamento tático quando visualizou dois indivíduos na esquina, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Os policiais conseguiram abordar o apelante, encontrando em seu bolso as porções de maconha e o dinheiro.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo no 3.14.2020.7.086501, que atestou resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha).

Contudo, no que tange à
autoria delitiva
, entendo que as provas produzidas nos autos não são suficientes para embasar um decreto condenatório.

Em juízo, o apelante negou a propriedade do entorpecente, afirmando que correu dos policiais por estar embriagado e com medo, e que os policiais teriam "plantado" a droga para incriminá-lo.

“(...)
Que eu não tenho nada com isso, eu corri deles mesmo porque eu estava com medo
(...); Que eu estava bêbado, me escondi e corri deles

(...);
Que eu não tinha droga
(...);
Que eles ‘jogaram’ a droga em mim
(...); Que eu tinha passagem, por isso eles ‘jogaram’ em mim (...);
Que eu não sei de quem era essa droga
(...)”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Por sua vez, o policial militar
Erlon de Pinho Novais
relatou que avistaram dois indivíduos em via pública, um deles evadiu do local ao avistar a guarnição, e o outro, o apelante, foi abordado, sendo encontradas com ele aproximadamente 18 porções de maconha.

“(...)
Que abordamos esse indivíduo e durante a busca pessoal o oficial que fez a busca encontrou com ele a substância apreendida
(...);
Que eram aproximadamente dezoito porções de maconha
(...); Que um deles ao avistar a viatura foragiu do local (...); Que na hora que eles perceberam que seriam abordados um dele correu e só um ficou (só o acusado permaneceu); (...) não me recordo o local específico onde estava a droga; (...) não me recordo o que ele falou sobre a droga; (...) o que chamou a atenção específica assim do meu colega, eu não recordo;...”. (Fase Judicial – Testemunha
Erlon de Pinho Novais – relatório – id. 273697888).

Já o policial
Eros Rogério Barros Araujo
, quando inquirido em juízo, limitou-se a dizer "
que eu não me lembro
", não contribuindo efetivamente para o esclarecimento dos fatos.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a condenação do apelante se baseou exclusivamente no depoimento de um dos policiais militares que participou da abordagem, sem qualquer outro elemento que corrobore a versão apresentada.

Embora os depoimentos dos policiais constituam meio de prova idôneo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, quando isolados no conjunto probatório e não corroborados por outros elementos de convicção, não são suficientes para embasar decreto condenatório, especialmente quando há versão defensiva plausível.

No caso em apreço, não houve qualquer investigação prévia ou posterior que indicasse que o apelante praticava o comércio ilícito de drogas. Os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia, como negociação, venda ou entrega de drogas a terceiros. A abordagem ocorreu em via pública, sem que houvesse qualquer flagrante de transação comercial envolvendo entorpecentes.

Quanto à quantidade de droga apreendida (
91,16g de maconha
), embora não seja insignificante, por si só, não é suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a traficância, embora fracionada na forma comercial.

Ocorre que, não restou claro nos autos se o apelante estava a comprar ou a vender, aliás, como já dito, não se relatou atos de comércio e podia ser tida como para uso pessoal.

Além disto, como já mencionado a acusação está baseada em único depoimento policial, não suportado por outro adminículo de prova.

Ademais, o valor em dinheiro apreendido com o apelante (
R$ 6,00
) é irrisório e não indica, necessariamente, produto da venda de drogas, podendo ser proveniente de qualquer outra origem lícita.

Ressalto que, no processo penal, vigora o princípio da presunção de inocência, cabendo à acusação o ônus de provar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitivas. Havendo dúvida razoável, deve-se decidir em favor do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES
OU ESTAVA PORTANDO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO –
MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO
.
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.
Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal." (TJMT, APL 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 16/12/2020, DJE 07/01/2021).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer Ministerial, em observância ao princípio
in dubio pro reo
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ABSOLVER
o apelante
EDVAN COSTA NUNES
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da questão.

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edvan Costa Nunes
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando fragilidade do conjunto probatório, ausência de provas concretas da traficância e aplicação do princípio
in dubio pro reo
(id. 273697905).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (Id. 273697911).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
(id. 282028354), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL.
Apelação Criminal. Tráfico de drogas.
Requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao delito de tráfico de drogas, devido à ausência de provas suficientes quanto à posse dos entorpecentes e à autoria do crime. Impossibilidade.
A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso e as provas colhidas em inquérito policial. Precedente do STJ: “Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório”.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do presente recurso.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues deu provimento ao recurso, para absolver o apelante do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, eis que “não houve qualquer investigação prévia ou posterior que indicasse que o apelante praticava o comércio ilícito de drogas. Os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia, como negociação, venda ou entrega de drogas a terceiros. A abordagem ocorreu em via pública, sem que houvesse qualquer flagrante de transação comercial envolvendo entorpecentes.”

Ainda, que “à quantidade de droga apreendida (91,16g de maconha), embora não seja insignificante, por si só, não é suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a traficância, embora fracionada na forma comercial.”

Entretanto, narrou a exordial acusatória que:

“... No dia 06 de novembro de 2020, por volta das 09h00min, na rua Deputado Celso Mendes Quintela, bairro Santa Izabel, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDVAN COSTA NUNES foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe Rotam 90 estava em patrulhamento tático pela rua Deputado Celso Mendes Quintela, no bairro Santa Izabel, quando visualizou dois indivíduos na esquina, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, sendo então feito o acompanhamento e logrado êxito na abordagem ao denunciado Edvan.

Realizada a revista pessoal foram encontradas, no bolso do denunciado, 18 (dezoito) porções de substância análoga a maconha e o valor de R$ 6,00 (seis reais).

O laudo pericial n.o 3.14.2021.70865-01 concluiu que as 18 (dezoito) porções apreendidas de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 91,16 g (noventa e um gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente o encontro de expressiva quantidade de maconha, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e a tentativa de fuga do denunciado ao avistar a guarnição, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia EDVAN COSTA NUNES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, ...”
9id. 273696385).

Passo a análise do conjunto probatório.

A
materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo n.o 3.14.2020.70865-01, o qual concluiu que as porções apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para "MACONHA", substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS, nas Listas E e F2, e suas atualizações posteriores.

No tocante à
autoria
delitiva, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante.

O policial militar
Erlon de Pinho Novais
, quando ouvido em juízo, relatou que estava realizando patrulhamento tático com sua guarnição quando avistaram dois indivíduos em via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura policial,
um deles empreendeu fuga
, enquanto o outro, identificado como o apelante Edvan, foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontradas em seu bolso
18 (dezoito) porções de maconha, além da quantia de R$ 6,00 (seis reais)
.

Por sua vez, o policial militar
Eros Rogério Barros Araújo
, embora tenha afirmado em juízo não se recordar dos fatos, confirmou na fase inquisitiva o depoimento de seu colega, relatando as mesmas circunstâncias da abordagem e apreensão.

O apelante, quando interrogado em juízo,
negou a propriedade do entorpecente localizado e a prática do tráfico de drogas
. Alegou que correu dos policiais por medo e por estar alcoolizado,
afirmando que os agentes teriam "plantado" a droga para incriminá-lo
. Contudo, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de corroborar sua versão defensiva.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Além disso, as circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes são indicativas da prática do crime de tráfico de drogas. O apelante tentou fugir ao avistar a guarnição policial, comportamento incompatível com a alegação de negativa de tráfico substância entorpecentes.

A quantidade de drogas apreendidas (maconha), bem como seu fracionamento em múltiplas porções, também são indicativos da destinação comercial dos entorpecentes. Foram apreendidas
18 (dezoito) porções de maconha
, quantidade incompatível com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Lado outro, importante destacar que a prática do chamado "tráfico formiguinha" - manter pequena quantidade de drogas consigo enquanto porção maior permanece escondida nas proximidades - é estratégia comum utilizada por traficantes para dificultar a caracterização do crime. No caso em análise, o apelante foi flagrado portando drogas fracionadas em diversas porções, circunstâncias que evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06,
não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia
, porque a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Assim, para a configuração do delito, basta que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessária a comprovação do efetivo ato de mercancia. No caso em análise, o apelante foi flagrado trazendo consigo 18 (dezoito) porções de maconha, conduta que, por si só, já se amolda ao tipo penal em questão.

Além disso, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a droga apreendida se destinava ao tráfico. A quantidade expressiva de entorpecente (91,16g de maconha), fracionada em 18 porções individualizadas, indica claramente a finalidade de comercialização, sendo incompatível com a hipótese de consumo pessoal.

Outro elemento que corrobora a conclusão pela prática do tráfico é a tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura policial, comportamento que denota consciência da ilicitude de sua conduta e tentativa de evitar a abordagem e consequente apreensão do entorpecente.

Quanto à alegação defensiva de que não houve investigação posterior ou visualização de atos de mercancia, cumpre esclarecer que tais circunstâncias não são imprescindíveis para a caracterização do crime de tráfico de drogas, conforme já exposto. A própria natureza do delito, que visa proteger a saúde pública de forma ampla, justifica a tipificação de diversas condutas relacionadas às drogas, independentemente da comprovação do efetivo comércio.

No que tange ao argumento de que o valor apreendido (R$ 6,00) seria irrisório e insuficiente para caracterizar o tráfico, observo que a quantia em dinheiro é apenas um dos elementos a serem considerados na análise do conjunto probatório, não sendo determinante para a configuração ou não do delito. No caso concreto, os demais elementos – quantidade e forma de acondicionamento da droga, tentativa de fuga, depoimentos dos policiais – são suficientes para embasar a condenação, independentemente do valor apreendido.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente os apelantes. Ao contrário, seus depoimentos são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas, notadamente no auto de apreensão e no laudo pericial.

Impende consignar, outrossim, que o ônus da prova em matéria criminal distribui-se de forma dinâmica, cabendo à acusação a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão punitiva e à defesa a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dessa mesma pretensão.
In casu
, a acusação logrou êxito em comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, enquanto a defesa não conseguiu demonstrar a veracidade de suas alegações.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Quanto à alegação de que a prova acusatória se limita aos depoimentos dos policiais militares, ressalto que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, não havendo razão para desacreditá-los quando prestados de forma coerente e harmônica, como ocorreu no caso em análise.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, a defesa limitou-se a negar a propriedade da droga e alegar que os policiais teriam "plantado" o entorpecente, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse tal versão. Nesse contexto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, mas sim em insuficiência da prova defensiva para desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação.

Por fim, quanto à invocação do princípio
in dubio pro reo
, observo que sua aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria do crime. No caso concreto, conforme já demonstrado, não há dúvida quanto à materialidade delitiva, comprovada pelo laudo pericial, nem quanto à autoria, evidenciada pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da apreensão.

A mera negativa de autoria, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Ao contrário, o conjunto probatório produzido nos autos aponta, de forma clara e inequívoca, para a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Assim e diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes já fracionados, demonstra claro envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, entendo que há provas suficientes da autoria delitiva em relação ao apelante
Edvan Costa Nunes
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025